Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de desistência do recurso, formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID 15064794). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinta a presente apelação. Intime-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator